Tribunal: TJDFT
Processo: 0744968-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744968-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESERVA REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: LUIS GUSTAVO FREITAS DA SILVA, TORREAO BRAZ ADVOGADOS D E S P A C H O Nada há, nas razões da petição de ID n.o 27778000 e nos documentos que a acompanham, que abale a fundamentação apresentada por ocasião da decisão monocrática de ID n.o 21373970, que já analisou as questões controvertidas com suficiente profundidade e indeferiu o efeito suspensivo postulado. Ademais, o peticionante já interpôs agravo interno com o intuito de obter a reforma dessa decisão, que será objeto de análise por esta egrégia 4a Turma Cível. Sendo assim, nada a prover. Publique-se. Brasília, DF, 03 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator